Tribunal: STF
Processo: ARE 1534032
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. PREVISÃO LEGAL NO ART. 130, § 1º, DA LEI 5.810/94. PRETENSÃO DO ESTADO DO PARÁ DE RESCISÃO DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 966, INCISO V DO CPC. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DO ADICIONAL DE CARGO COMISSIONADO. O CÁLCULO DA INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO NOS TERMOS DO JÁ REVOGADO ART. 130 DA LEI N. 5.810/1994 INCIDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO. DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA DE FATO JÁ DEBATIDA E TRANSITADA EM JULGADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TESE DE VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI (ARTIGO 966, V, CPC) NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA PARA ALTERAR O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE FORMA ESCALONADA. TEMA 1.076 STJ. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §2°, §3° E §5° DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE À UNANIMIDADE.



    1. O objeto da Ação Ordinária de Cobrança, cujo Acórdão o Estado do Pará pretende rescindir por meio da presente Ação Rescisória, é a pretensão formulada por servidoras públicas de obtenção do pagamento de diferenças salariais do adicional de cargo comissionado incorporado, tendo como base de cálculo a remuneração do cargo, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei 5.810/94.



    2. A Ação Rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser proposta nas hipóteses taxativas estabelecidas no artigo 966 do CPC, em observando a proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.



    3. Na hipótese, o Estado do Pará manejou a presente rescisória com fundamento na alegação de manifesta violação à norma jurídica, com base no artigo 966, inciso V do CPC.



    4. O cálculo do adicional pelo exercício do cargo em comissão, instituído pela lei n° 5.810/94 (RJU) incide sobre o valor do vencimento integral percebido pelo servidor exercente do cargo comissionado ou função gratificada e não sobre o vencimento base, como pretende o autor, restando pacificada a questão no âmbito deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Precedentes.



    5. No caso concreto, verifica-se que não restou configurada qualquer violação à norma jurídica, mas sim, de forma evidente, a pretensão da parte autora de reapreciação da questão, mediante o reexame de fatos e provas constantes nos autos, matéria que foi definitivamente analisada e julgada, no sentido de que o cálculo do adicional de gratificação pelo exercício de cargo comissionado deve incidir sobre o valor do vencimento integral do cargo comissionado exercido pelas servidoras públicas.



    6. A Ação Rescisória é modalidade processual de natureza extraordinária, não podendo ser viabilizada quando a pretensão exposta na inicial está fundada na reanálise dos fatos sobre os quais se fundamentou a decisão rescindenda.



    7. Da Impugnação ao Valor da Causa. Acolhida: Consoante a jurisprudência do STJ, em ação rescisória, o valor da causa deve corresponder ao da ação originária rescindenda, corrigido monetariamente, salvo discrepância com o benefício econômico pretendido, hipótese em que este último critério deve prevalecer. N []o caso, considerando que o valor da condenação foi apurado em liquidação na lide originária, esse valor equivale ao do benefício econômico buscado na rescisória. Incidente acolhido para determinar como valor da causa a quantia de R$ 4.135.612,22 (quatro milhões, cento e trinta e mil e seiscentos e doze reais e vinte e dois centavos). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    8. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. À UNANIMIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso vertente, observa-se que o cerne da questão em análise é a tese defendida pelo Estado do Pará de que o cálculo do adicional de representação, incorporado pelas servidoras, deve incidir unicamente sobre o vencimento base e não sobre o vencimento integral.



    Entretanto, consoante a ementa do Acórdão rescindendo, constata-se que a questão foi devidamente analisada, sendo reconhecido o direito no sentido de que o cálculo da gratificação de representação deve incidir sobre o valor integral da remuneração do cargo em comissão exercido pelos servidores, vigente à época da incorporação, ressalto, ainda,com base no art. 130, da Lei 5.810/94 (RJU), que além do entendimento consolidado na esfera judicial, a decisão rescindenda possui respaldo legal em decisões proferidas pela Presidência deste E. Tribunal de Justiça em processos administrativos (id 3510205), ratificando o entendimento no sentido que os cálculos devem incidir sobre a totalidade da remuneração dos respectivos cargos.



    Ademais, destaco que, à época dos fatos, o próprio Estado do Pará no Ofício Circular 024/2006-GS/DGP, datado de 23/02/2006, emitido pelo Secretário Executivo de Administração, deliberou pela reforma do entendimento perfilhado pela Administração, alterando a base de cálculo da parcela adicional pelo exercício de cargo em comissão para que os percentuais respectivos passem a incidir sobre a totalidade da remuneração dos respectivos cargos, a partir da folha de pagamento do mês de março de 2006, considerando a orientação firmada na esfera judicial por este E. Tribunal de Justiça (vide Ofício id 3510206).



    Do exame dos autos, observa-se que o Estado do Pará também aquiesceu com os valores apresentados pelas requeridas no pedido de Cumprimento de Sentença, conforme manifestação favorável (id 4362146), ensejando na decisão de homologação pelo Juízo e na determinação de expedição dea quo precatório/RPV para pagamento dos valores.



    Nesse contexto, conclui-se que os Acórdãos impugnados mantiveram a Sentença de primeiro grau, no sentido de que a gratificação de representação deve incidir sobre a remuneração integral do , considerando que talcargo exercido pelo servidor, sem qualquer afronta ao art. 37, XIV da CF gratificação somente incidiria a partir da exoneração do cargo comissionado ou da função, nos termos do §3º do art. 130, do RJU, retornando o servidor ao seu cargo de origem, deixando de receber as parcelas componentes do cargo em comissão e passando a perceber a gratificação do art. 130, da Lei 5.810/94, de forma a não ocorrer o “efeito cascata”, inexistindo a alegada violação literal de lei."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente